Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701759-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BISTRO BRASILIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CRISTIANE BATISTA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de restrição de bens via sistema CNIB. Sustenta o credor agravante que, nos autos do processo principal, foram realizadas inúmeras ações constritivas, mas não foram identificados bens penhoráveis, motivo pelo qual foi requerida bloqueio de registro de bens via sistema CNIB, que é utilizado para gerenciar e registrar informações sobre pessoas com pendências financeiras. Defende a razoabilidade da medida por não haver limitações ou óbices legais e foram realizadas todas as diligências possíveis para a satisfação da dívida sem obter resultados. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela recursal, uma vez que restou comprovado a probabilidade do direito pelo regular processamento da execução e há risco de extinção da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a restrição de bens do agravado por meio do sistema CNIB. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão nos termos do pedido antecipatório. Preparo nos ids 67993087/9 Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não teceu o agravante qualquer argumento concreto acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar que a tutela recursal deveria ser antecipada porque o agravante é credor do agravado; que as tentativas de localização de bens penhoráveis foram infrutíferas; além do longo tempo de tramitação processual e possibilidade de extinção da execução. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a restrição de bens em nome do devedor no CNIB, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora